Tribunal: TJDFT
Processo: 0702244-02.2022.8.07.0006
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0702244-02.2022.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: GILBERTO MENDES DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Intime-se o Ministério Público de 1o grau para contrarrazoar o apelo de ID 58085744. BRASÍLIA, DF, 18 de abril de 2024 17:50:18. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator